Tribunal: TJDFT
Processo: 0722334-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722334-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIONE GARCIA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: THIONE GARCIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FATIMA TERESA CRUZ D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos no ID 48472305, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 30 de junho de 2023 13:40:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador